Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723746-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Regina Cândido Ribeiro dos Santos Regina Maria de Araújo Froz Ricardo Klinger Correia Lima Romualdo da Silveira Filho Ronaldo Antônio da Silva Rosely Cerqueira de Oliveira Temis Barreto da Costa Araújo Thays Christina Leite de Araújo Thereza Christina Correa Ribeiro Wilna Célia Pereira de Souza Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Cândido Ribeiro dos Santos, Regina Maria de Araújo Froz, Ricardo Klinger Correia Lima, Romualdo da Silveira Filho, Ronaldo Antônio da Silva, Rosely Cerqueira de Oliveira, Temis Barreto da Costa Araújo, Thays Christina Leite de Araújo, Thereza Christina Correa Ribeiro e Wilna Célia Pereira de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0709883-69.2021.8.07.0018. Ao Distrito Federal para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 37390436), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator